Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004067-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO NOLETO - CPF: 181.061.611-53 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS – REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, se vislumbre os requisitos que ensejam o atendimento do pleito liminar.

“(...) Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.- (N.U 1014618-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais c/c Pedido de Substituição e Pedido de Tutela Específica
n 1000453-17.2022.8.11.0004, proposta por
CARLOS ROBERTO NOLETO
, determinou às requeridas forneçam um veículo reserva com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto, com taxa e impostos quitados, no prazo máximo de 10 dias.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de indenização por danos morais, no qual foi requerido, em sede de tutela antecipada, que fosse disponibilizado um carro reserva, às expensas das requeridas; no mérito, a substituição do veículo por outro com as mesmas especificações, bem como a condenação das rés em danos morais e materiais.

Relata que o Agravado narrou na exordial que adquiriu um automóvel Jeep Compass em 19/09/2021, entregue em 29/10/2021, mas que em 04/12/2021 o automóvel apresentou perda de potência, enquanto trafegava por uma via movimentada, sendo guinchado para concessionária e, até a propositura da ação aguardava a chegada de peças necessárias para o conserto.

Afirma que o Agravado consignou que lhe fora fornecido
veículo reserva Jeep Renegade, modelo inferior ao seu, bem como ultrapassado o prazo legal para solução do vício em seu veículo
.

Assevera que foi constatado que a perda de potência do veículo se deu por falha no sensor de nível de combustível, com marcação de leitura errada gerando perda potência no automóvel, o que foi devidamente reparado e próprio para uso.

Sustenta que a liminar foi erroneamente deferida, vez que determinou a disponibilização de um veículo ao Agravado, às suas expensas, sem que os requisitos para tanto fossem suficientemente demonstrados.

Destaca que não há nos autos a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela Agravante, “sendo que os serviços somente não foram prestados da forma como requerida pela parte agravada, pois havia impedimento contratual, qual seja, término da garantia”.

Ressalta que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e legais preestabelecidas, agindo em mero exercício regular de direito, afastando possibilidade de responsabilização da Agravante.

Argumenta que para deferimento da liminar seria necessária a instrução do feito, com a juntada de prova robusta, como prova pericial, não sendo ordem de serviço documento suficiente para comprovar a existência de vícios de fabricação/produto.

Salienta que o consumidor somente pode exigir a disponibilização de veículo reserva em caso de vício não sanado. Requesta a exclusão da multa, ou sua redução, em observância a proporcionalidade e razoabilidade, bem como sua limitação e estabelecimento de prazo para disponibilização do veículo a parte agravada.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar o
decisum
recorrido.

Alternativamente, requesta a adequação redução da multa diária arbitrada, sua limitação e estabelecimento de prazo razoável para cumprimento da liminar e
“estipule um prazo razoável para que o veículo permaneça com o autor caso seja mantida a tutela”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 125914697.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar nos autos na origem, ao argumento de que não incorreu em qualquer ato ilícito; agiu em exercício regular de direito, frente ao término da garantia do veículo; forneceu veículo reserva ao Agravado às suas expensas; bem como ausentes os requisitos para concessão de liminar.

O feito foi proposto pelo Agravado, pleiteando, liminarmente, a determinação à Ré/Agravante “o fornecimento de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido, cominando penalidade pecuniária (multa periódica) para o caso de descumprimento, bem como, para determinar à ré a que arque com tributos incidentes sobre a propriedade do veículo enjeitado, que se encontra em seu poder desde 07.12.2021.” (SIC) (ID. 74089919 – autos de origem)

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Cuida-se de ação redibitória c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Carlos Roberto Noleto em desfavor da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. Sustenta a parte autora que na data de 17/09/2021 adquiriu junto à segunda requerida um veículo 0 km, JEEP COMPASS LIMITED T270, pelo valor de R$ 175.850,98 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos).

2. Alega que o veículo foi entregue no dia 29/10/2021, mas que no dia 04/12/2021, enquanto trafegava na rodovia no município de Chapada dos Guimarães, o automóvel apresentou mau funcionamento, sendo necessária a remoção do veículo por meio de guincho. (...)

7. Os documentos apresentados, notadamente, fotos, cópias de Ordens de Serviço, Orçamentos, Notas Fiscais de Serviços e Comprovantes de Pagamentos, apresentam intensidade capaz de demonstrar a ocorrência de diversos problemas no veículo desde a sua aquisição e, por corolário, evidenciar a probabilidade do direito alegado.

8. Além disso, é possível extrair dos autos que a parte Autora informou as irregularidades existentes no veículo e não logrou êxito em saná-las, sendo que os problemas do veículo permanecem sem a devida solução.

9. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de que a Autora vem sendo privada de usufruir de forma integral e satisfatória de seu veículo, há mais de 50 (cinquenta), não tem demonstrado a confiabilidade que se espera de um veículo com essas caraterísticas de preço, conforto e segurança. (...)

12. Diante do exposto, DEFIRO a Tutela de Urgência, conforme pleiteado e DETERMINO à Requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, que forneça à parte Autora, CARLOS ROBERTO NOLETO, um veículo reserva com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto, com taxa e impostos quitados, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, a fim de que possa ser utilizado pela Requerente e sua família sem sobressaltos e com a tranquilidade e segurança que se espera de um veículo com tais especificidades, até o julgamento final do pleito.

13. Após o recebimento do veículo em substituição, a Requerente deverá no prazo de 05 (CINCO) dias, comprovar a contratação de seguro contra sinistro, furto, roubo, incêndio ou perda total, no qual responderá exclusivamente perante terceiros, pelos danos que eventualmente ocasionar na direção do veículo que lhe será entregue pela Requerida, sob pena de revogação da medida ora concedida.

14. FIXO, desde já, multa no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento
desta decisão, com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015. (...)” (ID. 120605451 - Pág. 8/12).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, tenho por preenchidos tais requisitos. Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra devidamente aclarada nos autos, visto que pouco mais de um mês após a aquisição de veículo zero km, este apresentou mau funcionamento em 04/12/2021 e até a propositura da ação (24/01/2022) ainda se encontrava pendente de reparo, junto à concessionária.

Em que pese relate a Agravante que fora fornecido veículo reserva, este é de modelo inferior ao do adquirido pelo Agravado, bem como ultrapassado o prazo legal para solução do vício em seu veículo.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILOMETRO – DEMORA NO REPARO - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (N.U 1011003-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.- (N.U 1014618-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

No que tange ao
quantum
fixado a título de multa por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, não se mostra excessiva ou incompatível com o caso concreto.

Em relação ao prazo para cumprimento da liminar, o
decisum
recorrido estabeleceu prazo de 10 (dez) dias, sendo este prazo razoável para tanto.

Quanto ao pedido para que se “estipule um prazo razoável para que o veículo permaneça com o autor caso seja mantida a tutela”, importa destacar que além do pleito não ter sido apreciado pelo Juízo
a quo,
sem a pretensão de esgotar o tema,

tal período está intimamente ligado ao conserto e devolução do veículo do Agravado ao mesmo, não sendo, portanto, crível, ao menos por ora, estabelecê-lo.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022